Tribunal: TCU
Processo: 038.553/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra José Clementino de Carvalho Filho, ex-prefeito de Remanso/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos para a construção de uma escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra José Clementino de Carvalho Filho, ex-prefeito de Remanso/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 702.624/2010, que tinha por objeto a construção de uma escola nesse município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57; da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar José Clementino de Carvalho Filho revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de José Clementino de Carvalho Filho, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/1/2011 353.071,78 Débito 2/1/2012 176.535,89 Débito 30/5/2012 176.535,90 Débito 4/6/2012 87.000,00 Crédito 9.3. aplicar a José Clementino de Carvalho Filho multa no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar ao responsável que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.